Tribunal: TJES
Processo: 0018458-67.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência à Saúde
Data de julgamento: 2023-03-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0018458-67.2018.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: LOJAS RENNER S.A.
APELADO: ALIANE TEIXEIRA MARCELINO
RELATOR(A
):JANETE VARGAS SIMOES

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Apelação Cível nº 0018458-67.2018.8.08.0024

Apelante: Lojas Renner S.A.

Apelada: Aliane Teixeira Marcelino

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação cível interposta contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível de Vitória que julgou parcialmente procedente o pedido formulado pela recorrida nos autos da ação indenizatória ajuizada para condenar a recorrente no pagamento de danos morais fixados em R$10.000 (dez mil reais), em decorrência de inscrição indevida do nome da autora nos cadastros de inadimplentes. (fls. 175/178)

Em suas razões, a apelante persegue a reforma da sentença alegando basicamente que possui contratos firmados com a autora que estão inadimplentes, bem como que sua negativação decorre de exercício regular de direito e que o caso não denota a ocorrência de dano moral, além de reputar excessivo o valor fixado na sentença a tal título. A final, requer seja reformada a sentença, a fim de que sejam julgados improcedentes os pedidos autorais ou, se não, que sejam reduzidos os valores da verba indenizatória, além de readequados os parâmetros dos honorários advocatícios estabelecidos na origem. (fls. 179/202)

Contrarrazões pela incolumidade da sentença. (fls. 208/226)

É, no que importa, o relatório. Peço dia.

Vitória, 07 de dezembro de 2022.

Desembargadora Janete vargas Simões

Relatora

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão 27/02/2023

Voto para acompanhar.

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior.

VOTO VENCEDOR

VOTO

A hipótese vertente, como se vê, cinge-se em aferir se é cabível a condenação por danos morais no caso de inscrição do nome da autora nos cadastros de inadimplentes, em virtude de débitos decorrentes de contrato firmado entre as partes, bem como do valor adequado à reparação, se for o caso.

No caso em apreço, conforme bem sintetizado pela sentença guerreada, a autora foi surpreendida com a inscrição de seu nome pela apelante junto aos órgãos de proteção ao crédito e, ao entrar em contado com a empresa por e-mail
“[...]
buscando informações da negativação sofrida, foi informada pela mesma que possui em seu nome os seguintes contratos de debito, nsº. 2380161581151, 238003109271, 2380030853727 e 670432626475. Ocorre que o número informado pelo serviço de proteção de credito é o do contrato nº 096998897480001 - fl. 29
[...].”

De fato, a autora não nega a existência da relação jurídica entre as partes envolvendo os contratos mencionados pela apelante, mas não reconhece o débito que ensejou sua negativação, sendo certo que durante o trâmite processual, a demandada, ora recorrente, informou que não conseguiu localizar o contrato que ensejou a negativação da demandante, o que denota o acerto da sentença ao reconhecer a inexistência do referido débito, bem como a obrigação indenizatória a título de danos morais.

Afinal, sabe-se, a jurisprudência da Corte Uniformizadora se firmou no sentido de que
“
[...]o dano moral, oriundo de inscrição ou manutenção indevida em cadastro de inadimplentes ou protesto indevido, prescinde de prova, configurando-se in re ipsa, visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato.[...]” (REsp n. 1.715.545/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 15/3/2018, DJe de 16/11/2018.)

No que diz respeito ao valor da condenação, todavia, tenho que vinga a irresignação, pois de fato a quantia de R$10.000,00 (dez mil reais) se demonstra inapropriada.

Ocorre que em casos como o que se aprecia este sodalício tem se posicionado no sentido de fixar a verba indenizatória no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), quantia que se adéqua às peculiaridades do caso, amolda-se aos comandos principiológicos da razoabilidade e proporcionalidade, atendendo, portanto, o caráter educativo, sancionatório e da justa compensação que tal natureza indenizatória deve estar revestida, sem que se traduza, todavia, em enriquecimento indevido do autor.

A propósito, atente-se para o seguinte aresto:

“
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MEDIANTE FRAUDE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. JUROS PELA TAXA SELIC, VEDADA A CUMULAÇÃO COM CORREÇÃO MONETÁRIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA PARCIALMENTE DE OFÍCIO.

1. A responsabilidade do fabricante, do comerciante e do fornecedor de produtos e serviços é objetiva (CDC, arts. 12, 13 e 14), sendo afastada apenas quando comprovada uma das causas excludentes do nexo de causalidade, como, por exemplo, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, ou ainda a existência de algum fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (CPC, art. 373, II).

2. A fraude perpetrada por terceiros, que levou à inscrição do nome da apelada no cadastro de inadimplentes, constitui hipótese em que o dano moral caracteriza-se in re ipsa, prescindindo de comprovação do prejuízo efetivamente suportado, pois são presumidos os efeitos nocivos causados pela negativação.

3. O valor da indenização por dano moral deve fixado considerado os interesses contrapostos, revelando-se, na hipótese, razoável sua redução para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), pois, a despeito da irreparabilidade do dano resultante do constrangimento sofrido pela apelada, tal valor serve como compensador para esta e sancionador para a apelante.

4. O valor da indenização por danos morais será acrescido de juros de mora pela taxa SELIC desde o evento danoso, vedada a cumulação com correção monetária.

5. Recurso parcialmente provido. Sentença parcialmente reformada de ofício.”
(TJES, Classe: Apelação Cível, 0000871-06.2016.8.08.0023
(
023160008746
)
, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/07/2021, Data da Publicação no Diário: 23/09/2021)

Em relação aos honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, tenho que não vinga a irresignação, pois reputo que o percentual se demonstra condizente com os contornos fáticos e jurídicos da causa

reflete a apreciação determinada pelos critérios traçados pelo art. 85, § 2º, do CPC.

Pelo exposto,
dou parcial provimento
à apelação cível para, reformando em parte a sentença impugnada, apenas para reduzir a verba indenizatória para o valor de R$5.000,00 (cinco mil reais) e, como se trata de matéria de ordem pública, determinar a incidência de juros de mora desde a citação, com base na taxa SELIC, sem cumulação com correção monetária, sob pena de
bis in idem
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA
: AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTROS DE INADIMPLENTES – DANO MORAL IN RE IPSA – VALOR DA INDENIZAÇÃO REDUZIDA – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – APELO PROVIDO EM PARTE.

1 – Nos termos da jurisprudência do e. STJ, “
[...]o dano moral, oriundo de inscrição ou manutenção indevida em cadastro de inadimplentes ou protesto indevido, prescinde de prova, configurando-se in re ipsa, visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato.[...]” (REsp n. 1.715.545/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 15/3/2018, DJe de 16/11/2018.)

2 – No caso em apreço, o nome da recorrida foi ilegalmente inscrito nos cadastros do SERASA, denotando o acerto da sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão ressarcitória.

3 – Em casos como o que se aprecia este sodalício tem se posicionado no sentido de fixar a verba indenizatória no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), quantia que se adéqua às peculiaridades do caso, amolda-se aos comandos principiológicos da razoabilidade e proporcionalidade, atendendo, portanto, o caráter educativo, sancionatório e da justa compensação que tal natureza indenizatória deve estar revestida, sem que se traduza, todavia, em enriquecimento indevido do autor.

4 – Apelo parcialmente provido.

Vitória, 27 de fevereiro de 2023.

RELATORA

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.